Tribunal: STF
Processo: ARE 1381671
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Arruda Nunes, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 23), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que ficou assim ementado (peça 18):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. DEPUTADO ESTADUAL. OFENSAS. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. EXCESSO NÃO ACOBERTADO PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. ATAQUE A HONRA. REPERCUSSÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais foram devidamente apresentadas em consonância com o que prescreve o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando especificamente os fundamentos da sentença.



    2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se os aspectos decisivos da causa se mostram maduros e suficientes para embasar o convencimento do julgador.



    3. Necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a manifestação e o exercício do mandato, a fim de justificar a proteção advinda da imunidade parlamentar.



    4. Não se pode falar em legítima defesa da honra quando a resposta apresentada é desproporcional à ofensa previamente recebida.



    5. Por mais que se considere o fato natural de haver divergências políticas entre as partes, o vídeo publicado pelo apelante ultrapassou a esfera da mera discussão política, ao citar fato inverídico sobre o apelado.



    6. A indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, concomitantemente, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios.



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 5º, IV e LV, e 53 da Carta Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] houve verdadeira violação à garantia processual da ampla defesa no caso em concreto, uma vez que o Recorrente não pode realizar provas que identificassem ou não a presença dos elementos do instituto da responsabilidade civil e ou a incidência das excludentes de responsabilidade no caso em concreto.



    [...]



    Nessa senda, este caso contempla a hipótese contida nas normas apontadas, seja da inviolabilidade do parlamentar acerca das opiniões e palavras proferidas nas matérias transcritas na petição inicial.



    [...]



    Não se tratou de uma denúncia ou do resultado de investigação. Tratava-se de elencar situações e fatos que motivam o descrédito do Recorrido da ação e de suas posições. E os documentos provam que os fatos elencados são reais, e enfrentados na seara judicial.



    Todos esses esclarecimentos evidenciam a inexistência de dano causado ao Recorrido, que distorce as palavras utilizadas pelo Recorrente, num nítido processo de vitimização.



    Não há, da mesma forma, demonstração de culpabilidade no caso sub judice, pois como dito, em momento algum o Recorrente desejou atingir os direitos da personalidade do Recorrido; desejou sim manifestar oposição aos ideais por ele manifestados no debate público de questões atuais da política nacional.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    Consigno, desde logo, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    Invoca o apelante a sua imunidade parlamentar, pois à época dos fatos exercia mandato de deputado estadual. Argumenta que os fatos objeto da presente ação dizem respeito à manifestação feita no exercício do mandato, devendo ser analisados à luz do que dispõem os arts. 53 da Constituição Federal e 57 da Constituição Estadual.



    Mais uma vez sem razão.



    A imunidade parlamentar, prevista na Constituição Federal em seu art. 53, consiste na inviolabilidade dos Deputados e Senadores, por “quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.



    Tal imunidade, no entanto, deve ser vista em conjunto com o teor das manifestações feitas pelo parlamentar, e ainda, com a ocasião em que o tal pronunciamento tenha sido feito. 



    [...]



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao exigir uma conexão direta entre o fato reputado como ofensivo e o exercício do mandato parlamentar, justamente a fim de vedar a prática de utilização da imunidade parlamentar com o único intuito de denegrir ou desqualificar terceiros.



    Deve haver, portanto, um nexo de causalidade entre a manifestação e o exercício do mandato, a fim de justificar a proteção advinda da imunidade parlamentar.



    Não foi o que ocorreu no presente caso, em que, sob o pretexto de responder a discurso proferido pelo apelado perante a Tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná, publicou vídeo na rede social Facebook, em que profere inúmeras ofensas contra o mesmo.



    Não se pode negar que a rede social Facebook tem um alcance muitas vezes maior do que um discurso proferido na Tribuna da Assembleia Legislativa.



    Embora afirme que o vídeo publicado na rede social Faceboook teve a intenção de responder ao referido discurso, tem-se que se assim fosse, deveria o deputado, ora apelante, tê-lo feito perante a mesma Tribuna em que supostamente recebeu as ofensas.



    Desse modo, resta claro que o Colegiado estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos ao considerar que as palavras proferidas pelo recorrente não se encontravam contidas nos limites do exercício do mandato parlamentar. 



    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]



    (ARE 1.321.116 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. [...]



    (ARE 1.336.507, Relatora a ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    (RE 1.294.932 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Por fim, anoto que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator